Tribunal: TJMT
Processo: 1015604-41.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015604-41.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLON RIZZI - CPF: 051.159.181-02 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), BRUNA MULLER - CPF: 054.342.961-09 (APELADO), EDIOMAR RIZZI - CPF: 433.617.730-91 (APELADO), JANETE SACHETI RIZZI - CPF: 918.145.700-63 (APELADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE
:

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

APELADOS
:

MARLON RIZZ
I

BRUNA MULLER

EDIOMAR RIZZI

JANETE SACHETI RIZZI

(GRUPO RIZZI – em recuperação judicial)

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO EMPRESARIAL
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO NO ART. 52, III, DA LEI No 11.101/2005. JUÍZO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE JÁ HAVIA DEFERIDO
O EFEITO SUSPENSIVO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO
. POSTERIOR JULGAMENTO PELA PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, SUSPENDER A EXECUÇÃO E CONDENAR A EXEQUENTE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. EMBARGOS À EXECUÇÃO CUJA CAUSA DE PEDIR SE BASEIA NA PREJUDICIALIDADE EXTERNA DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SUSPENSÃO JÁ DEFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS, EMBARGANTES, AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXECUÇÃO APENAS SUSPENSA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, declarando a inexigibilidade do crédito executado até o encerramento do processo de recuperação judicial, suspendendo a execução e condenando a embargada ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios.

2.
Nos autos da execução, já havia sido deferida a suspensão da execução com base na recuperação judicial em trâmite, cujos efeitos foram também reconhecidos
, previamente,
pelo juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 52, III, da Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se:

a) se há interesse processual na oposição dos embargos à execução, quando a causa de pedir está fundada nos efeitos da recuperação judicial já reconhecidos
, cuja suspensão foi também deferida nos autos da execução
;

b) se é juridicamente admissível
, no caso,
a declaração de inexigibilidade do crédito;

c) e, por fim, qual parte deve suportar os ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão da execução em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial constitui efeito legal automático
que deve ser comunicado pelo devedor (art.
52, III e §3o, da Lei no 11.101/2005
)
.

5. No caso, os embargos à execução não impugnaram o título executivo
em si
, tendo como causa de pedir a prejudicialidade externa decorrente da recuperação judicial
, com postulação de suspensão da execução, procedência dos embargos e condenação da exequente aos ônus sucumbenciais.

6. Como o pedido de suspensão da execução já havia sido acolhido nos autos principais
da ação de execução
, resta configurada a perda superveniente do interesse processual nos embargos, impondo-se sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do
s

art
s
.
17 e
485, VI, do CPC.

7. A sentença, ao declarar a inexigibilidade do crédito, excedeu os limites legais do
stay

period
,
e contrariou
os
arts
. 6o, § 4o, 58, 61 e 62 da
Lei no 11.101/2005
, que preveem apenas a suspensão temporária da execução, com possibilidade de prosseguimento
por
encerramento do período sem homologação do Plano, ou
por
descumprimento do plano de recuperação

eventualmente homologado, por se tratar de condição resolutiva
.

8.
A
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser imputada aos embargantes,
com fulcro no
princípio da causalidade
(
art
, 85 do Código de Processo Civil)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para:

a) julgar extintos os embargos à execução, sem resolução de mérito;

b) afastar a declaração de inexigibilidade do crédito;

c) manter a suspensão provisória da execução enquanto vigente o efeito suspensivo deferido no juízo da recuperação judicial; e

d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando os embargantes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Teses de julgamento:

“Há perda superveniente do interesse processual
,
nos embargos à execução
,
quando a causa de pedir se limita à prejudicialidade externa decorrente do processamento da recuperação judicial e a suspensão da execução já tiver sido deferida, no juízo da execução, após comunicação regular do devedor (art. 52, III e § 3o, da Lei no 11.101/2005).”

“
É incabível a oposição de embargos à execução com base exclusiva na suspensão decorrente da recuperação judicial já reconhecida e deferida no juízo da execução, configurando-se perda superveniente do interesse processual.

“
A declaração de inexigibilidade do crédito sujeito à recuperação judicial, com fundamento
no art.
52
, III,
da Lei no 11.101/2005, extrapola os limites legais do
stay

period
e do regime de suspensão
previsto
nos
arts
. 6o, § 4o, 61 e 62 da mesma Lei,
uma vez que as suspensões das ações e execuções constituem
medida temporária,
subordinada à
condição resolutiva.”

“Na hipótese de extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito, os ônus
da
sucumbência devem ser atribuídos ao embargante, por ter dado causa à propositura da ação, nos termos do princípio da
causalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, II e §4o, 49, 52, III e §3o, 58, 61 e 62; Código de Processo Civil,
arts
. 17, 85 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
na PET no REsp 2015387/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22/04/2024; STJ,
AgInt
no REsp 1768320/RJ, Quarta Turma, j. 26/04/2022; TJMT, Apelação Cível no 1003982-60.2021.8.11.0010, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto

por
BERTUOL IND
Ú
STRIA DE FERTILIZANTES LTDA
.
, contra
sentença
proferida (ID.
319180863
) pelo Juízo da
3
a Vara
Cível da Comarca de Sorriso/MT

que
,
nos autos
dos Embargos à Execução opostos por

MARLON RIZZI
e OUTROS (GRUPO RIZZI – em recuperação judicial)
,

julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade do crédito, na via executiva, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial, com determinação de suspensão da execução
, nestes termos:

[...]

C
uida-se de embargos à execução opostos por Marlon Rizzi, Bruna Muller,
Ediomar
Rizzi e Janete
Sacheti
Rizzi, integrantes do Grupo Rizzi – em recuperação judicial –, em face de Bertuol Indústria de Fertilizantes Ltda, com fundamento no art. 914 e seguintes do Código de Processo Civil.

Sustentam os embargantes que o crédito executado é anterior ao pedido de recuperação judicial protocolado em 26/02/2024, estando sujeito, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005. Requerem, com base nisso, a suspensão da execução
.

A parte embargada, por sua vez, apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que a obrigação objeto da execução decorre de entrega de coisa certa (milho), e que, portanto, não se submete ao regime da recuperação judicial. Subsidiariamente, requer o prosseguimento da execução em relação às executadas Bruna Muller e Janete
Sacheti
Rizzi, sob o argumento de que não estariam incluídas no plano de recuperação judicial
.

Contudo, conforme já reconhecido em decisão proferida nos autos principais da execução (Proc. no 1008710-49.2024.8.11.0040),
restou comprovado nos autos que todas as partes executadas integram o polo passivo da recuperação judicial
, cuja tramitação ocorre perante a 4a Vara Cível de Sinop/MT (Proc. no 1004237-95.2024.8.11.0015),
e que o crédito ora executado foi devidamente arrolado na relação de credores
.

Destaco, ainda, que a exequente reconheceu expressamente, nos autos da recuperação judicial, a existência e exigibilidade do crédito como sujeito aos efeitos do plano, o que reforça a necessidade de obediência à legislação concursal
.

Nos termos do artigo 6o, inciso II e § 4o, da Lei no 11.101/2005, a distribuição da recuperação judicial impõe a suspensão das execuções individuais movidas contra os devedores, inclusive com proibição de atos de constrição patrimonial
.

Ante o exposto, à luz do artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005 c/c o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os presentes embargos à execução para o fim de declarar a inexigibilidade do crédito na via executiva até o encerramento do processo de recuperação judicial e, por conseguinte, DETERMINO a suspensão da execução
, com a manutenção dos autos no juízo de origem, conforme artigo 52, § 3o, da LRF.

Condeno o embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Junte-se cópia desta sentença nos autos da execução sob o no 1008710-
49.2024.8.11.0040.

[...] [grifo nosso]

Em suas razões recursais (ID.
319180864
),
a apelante sustenta a s seguinte s tese s
:

Exigibilidade do crédito executado: cabimento apenas da suspensão da execução

Os apelados
,

por sua vez,
apresentaram
contrarrazões (ID.
319180869
) nas quais
rebate
m
as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba
de expedientes dos autos de origem (
Sentença (39336649)
, e preparo efetuado, nos termos
da certidão de ID.
319914885
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA.

APELADOS:
MARLON RIZZ
I

BRUNA MULLER

EDIOMAR RIZZI

JANETE SACHETI RIZZI
(GRUPO RIZZI – em recuperação judicial)

VOT
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
3
a Vara
Cível da Comarca de Sorriso/MT
que, nos autos
dos Embargos à Execução opostos pelos ora apelados
,
julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade do crédito, na via executiva, até o encerramento do processo de Recuperação Judicial, com determinação de suspensão da execução.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que
os embargantes, integrantes do Grupo Rizzi, estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, por força do art. 49 da Lei no 11.101/2005, uma vez que o crédito executado é anterior ao pedido de recuperação protocolado em 26/02/2024, tendo sido este devidamente arrolado na relação de credores.

Ressaltou que todas as partes executadas integram o polo passivo da recuperação judicial, reconhecida inclusive pela própria exequente, razão pela qual aplicou-se a suspensão da execução individual, nos termos do art. 6o, II e § 4o, da LRF, em conjunto com o art. 313, V, “a”, do CPC.

Assim, o Juízo de Primeira Instância
julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade do crédito na via executiva até o
encerramento da recuperação judicial, e determinou a suspensão da execução, mantendo os autos no juízo
de origem, além de condenar a
embargad
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1.
Exigibilidade do crédito executado: cabimento apenas da suspensão da execução

A apelante sustenta que a
sentença julgou procedentes os embargos para declarar a inexigibilidade do crédito, o que extrapola os efeitos legais da recuperação judicial.

Assevera que n
ão houve aprovação nem homologação do plano de recuperação judicial dos embargantes até a presente data, portanto
,
não se operou a novação.

Ressalta que a
novação não é automática com o deferimento da recuperação judicial.

Aduz que o
crédito está devidamente habilitado no processo de recuperação, e sua exigibilidade é condição para tanto.

Assim, destaca que a
sentença é contraditória ao determinar a suspensão da execução e, simultaneamente, reconhecer a inexigibilidade do crédito.

Nesse sentido, assevera que a
penas créditos certos, líquidos e exigíveis podem ser habilitados no quadro de credores da recuperação judicial (art. 9o, I, da LR
F
).

Por conseguinte, argumenta que, uma vez que a
própria habilitação do crédito confirma sua exigibilidade
, d
eclarar o crédito inexigível
trará grave prejuízo à
a
pelante, pois, na hipótese de

descumprimento do
Plano,
não poderá dar continuidade à execução do título, já que este

estará, teoricamente, extinto, sem que tenha havido o adimplemento
.

Cita doutrina de Fábio Ulhoa Coelho, que ensina que a obrigação só se extingue com o cumprimento integral do plano.

Outrossim, cita o a
rt. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005
, que
prevê a suspensão das execuções pelo prazo de 180 dias com o processamento da recuperação judicial
, e o a
rt. 59 da mesma
Lei, que dispõe que
a novação do crédito ocorre apenas após a homologação judicial do plano de recuperação e seu cumprimento integral.

Além disso, ressalta que
os artigos 61 e 62 da Lei 11.101/2005 são claros ao dispor que,

em caso de descumprimento do
Plano de Recuperação Judicial
, o crédito retorna às condições originalmente

pactuadas, podendo o credor executar o título ou requerer a falência
.

Ademais, destaca que a própria decisão interlocutória, proferida nos autos da execução embargada (autos no
1008710-49.2024.8.11.0040
), acertadamente, suspendeu o processo de execução, não se tratando de extinção por inexigibilidade do crédito.

Assim, sustenta que
os embargos deveriam ser julgados improcedentes,
pois a
execução foi corretamente ajuizada
e o
crédito é válido e exigível.

Desse modo, a
única providência seria suspender os atos executivos, como já determinado em decisão anterior.

Por outro lado, argumenta que, c
onsiderando que o crédito é incontroverso e apenas está suspenso em razão

da recuperação judicial, a sentença deveria ter reconhecido a perda superveniente do objeto

dos embargos, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ou mesmo julgado improcedente,

reconhecendo que a execução pode prosseguir após o encerramento da suspensão legal.

Por conseguinte, a apelante postula pela
reforma
da sentença objurgada
, para que

seja restabelecida a exigibilidade do crédito executado,
com o cabimento apenas da suspensão da execução, c
om a consequente improcedência

dos embargos
.

S
ubsidiariamente,
pede
o reconhecimento da perda superveniente do objeto dos

embargos, com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos
do art. 485, VI, do

CPC.

Postula, também, para ambas as situações, pela reversão da sucumbência, com a condenação dos apelados.

Por fim, subsidiariamente, caso a sentença seja mantida quanto ao mérito, pede que, ao menos, seja afasta a condenação da apelante em verbas sucumbenciais.

Assevera que a
pretensão principal dos embargos era a extinção da execução, o que não foi acolhido.

Destaca que a
suspensão da execução já decorre da LRF e independe de decisão judicial provocada.

Assim, argumenta que n
ão houve, portanto, êxito real dos embargantes, e sim mero reconhecimento de um efeito legal automático
e, por isso,
não há que se falar em sucumbência da
a
pelante.

Os apelados, por sua vez, sustentam que
a sentença deve ser mantida integralmente, pois:

a
plicou corretamente os artigos 6o, 47, 49 e 52, III, da Lei 11.101/2005
;

r
econheceu que o crédito é anterior ao pedido de recuperação e está sujeito aos seus efeitos
;

d
eclarou, de forma acertada, a inexigibilidade do crédito na via executiva individual, e determinou a suspensão da execução.

Asseveram que a
decisão está em conformidade com o acervo probatório dos autos e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores
.

Outrossim, argumentam que a
inexigibilidade reconhecida pela sentença não equivale à extinção da obrigação, tampouco à novação do crédito.

Aduzem que
a
inexigibilidade reconhecida não se confunde com novação, extinção ou iliquidez do crédito, mas apenas com a vedação à cobrança coercitiva individual, durante a vigência da recuperação.

Afirmam que a sentença apenas respeitou os limites legais, ao impedir a
exigibilidade do crédito na via executiva
.

Sustentam que o
crédito permanece exigível apenas no juízo da recuperação, respeitando-se o princípio da universalidade.

Argumentam que a
embargante apelante pretende desvirtuar os efeitos da recuperação judicial, ao sugerir que a sentença excedeu o previsto em lei, o que é refutado pelos apelados como interpretação indevida e contrária à boa-fé.

Ressaltam que a
própria apelante reconhece a suspensão, mas busca manter a execução ativa, o que os apelados qualificam como ilegal e contraditório.

Asseveram que a
tese apelante atenta contra os princípios da preservação da empresa, da função social e da atividade econômica (art. 170, III, da CF e art. 47 da LRF).

Reafirmam a incompetência do juízo da execução individual para deliberar sobre atos de constrição patrimonial.

Ademais, destacam que n
ão há inadimplemento das obrigações assumidas no plano de recuperação
e que n
ão há qualquer evento jurídico que permita à apelante executar seu crédito individualmente.

Ressaltam que os
artigos 61 e 62 da LRF condicionam o prosseguimento da cobrança à rescisão do plano ou à decretação da falência.

Além disso, argumentam que os
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa estão de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

Assim, c
onsideram a condenação da apelante justa e proporcional, dada a procedência dos embargos
, e pedem a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

Pois bem
. Ressai dos autos que
se
t
rata de
Ação de E
mbargos à
E
xecução opostos
contra a A
ção de Execução de Título Extrajudicial (autos no 1008710-49.2024.8.11.0040)
,
fundada no Contrato de Compra e Venda

de Milho em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizante – Safrinha 2024/2024

(contrato no 40000415/2024-2024 ML), visando o recebimento de 8.820 (oito mil, oitocentas

e
vinte) sacas de 60 kg cada, equivalentes a 529.200 kg (quinhentas e vinte e nove mil e

duzentas quilogramas) de milho,
com acréscimo
das penalidades contratuais.

Ocorre que, os ora apelados, instaura
ra
m o Processo de Recuperação Judicial, cujo
processamento foi deferido
em
11/04/2025
(ID.
152204331
, autos no 1004237-95.2024.8.11.0015), com inclusão do crédito ora em exame.

Não há controvérsia
ou resistência
quanto
à

concursalidade
do crédito
.

Assevera-se, outrossim, que,
antes da sentença ora
recorrida
, o Juízo
a quo
, em decisão (ID. 186981164) de
18/03/2025
proferida nos autos da Ação de Execução (autos no
1008710-49.2024.8.11.0040
),
deferiu parcialmente pedido
(ID.
173762037
)
apresentado pelos executados
, ora apelados,
para:

[...]

SUSPENDER a presente execução
e, de efeito, a prática de qualquer medida que caracterize a retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos executados (
recuperandos
).

[...] (ID. 186981164, autos no 1008710-49.2024.8.11.0040) [grifos nossos e do original]

Outrossim,
dos
Embargos à Execução,
destacam-se
os seguintes pedidos
da exordial
:

[...]

Requer a SUSPENSÃO e, posteriormente
, a extinção da ação executiva
, com fulcro no inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil c/c o art. 59, da Lei no 11.101/2005,
uma vez que o Plano de Recuperação Judicial
se encontra em vias de ser homologado
.

i) Que seja julgado
TOTALMENTE PROCEDENTE

os presentes Embargos à Execução, com a finalidade julgamento e extinção do presente feito
com
resolução de mérito
,
devido à ausência dos requisitos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil
,
principalmente, mas não exclusivamente,
na falta de certeza do valor devido
, em razão das matérias que restaram fartamente abordadas nestes embargos
.

[...] (ID. 319180428) [grifo nosso]

Por outro lado, verifica-se que a
sentença objurgada
, proferida em
09/04/2025
,
julgou procedentes
os embargos
para declarar a inexigibilidade do crédito
,
na via executiva
,
até o encerramento do processo de recuperação judicial
, com determinação de
suspensão da execução
, com fulcro nos
arts
. 6o, inciso II e § 4o e art. 52, § 3o, da Lei no 11.101/2005
, além de
condenar a embargada
, ora apelante, ao pagamento das
custas processuais e honorários sucumbenciais
.

V
erifica-se que
a sentença foi
equivocada.

Primeiramente porque
,
o pedido de efeito suspensivo da execução
, seja com fulcro no
art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil
, seja com fulcro nos
arts
. 6o, inciso II e § 4o e art. 52,
III,
§ 3o, da Lei no 11.101/2005
,
trata-se
de espécie de tutela

provisória de urgência
,
não se confundindo com o mérito
dos embargos à execução.

Ocorre que

a
causa de pedir

dos Embargos à Execução se restringe
à

alegação d
a incidência, sobre o crédito exequendo, dos efeitos do processamento da Recuperação Judicial
(ID.
319180428
, autos de origem)

e consequente efeito suspensivo
.

Não há questionamento quanto ao título
executivo
em si
, conforme cita-se do texto da exordial dos Embargos à Execução:

[...]

Ademais, importante registrar que,
em momento algum o Embargante pretende, com o ajuizamento da recuperação judicial, fraudar ou se furtar do pagamento dos credores
. Pelo contrário, buscam reorganizar suas atividades de modo a garantir a reestruturação financeira de sua produção rural com a manutenção da fonte produtora, dos empregos, e, consequentemente, quitação de todas as dívidas assumidas perante seus credores.

[...]
MARLON RIZZI e BRUNA MULLER, integrantes do GRUPO RIZZI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que, por encontrarem-se acometidos por crise econômico-financeira, mas por exercerem atividade viável e importante papel na sociedade e na economia, ingressaram com o pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL em 26/02/2024 objetivando “(...) viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (artigo 47 da Lei no 11.101/053 – Grifo nosso), tendo obtido o deferimento de seu
processamento nos Autos no 1004237- 95.2024.8.11.0015, em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, conforme decisão anexa (Docs.01).

Ainda, pelo fato
da
dívida ser anterior ao pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, o crédito que sustenta esta ação foi incluído na lista de credores (Docs.02), em estrito atendimento ao que dispõe o artigo 49 da Lei no 11.101/05, abaixo transcrito:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” (Grifo nosso).

Assim,
o débito vindicado nesta Execução foi devidamente incluído na RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO RIZZI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, por ser o crédito anterior ao pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, não pode o executado dispor de seu patrimônio para pagamento do valor aqui perseguido
.

[...]

Portanto, não podem os executados sofrerem expropriação de seus bens pessoais quando o grupo do qual fazem parte se encontra em RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei,

inviabilizando o instituto da recuperação.
Ademais, os créditos existentes
antes do pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL passam a se sujeitar ao plano apresentado.

Nesta linha de raciocínio, não existe caminho diverso aos credores senão aguardar o recebimento de seu crédito nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL, por ordem do artigo 49 da Lei de Recuperação e Falência (LRF – Lei no 11.101/05),
devendo todas as ações serem SUSPENSAS ou EXTINTAS em favor dos executados
.

[...] (ID. 319180428, autos de origem) [grifos nossos]

Quanto a es
s
e ponto, a apelante postula
pela reforma da sentença para que o processo seja extinto,
sem resolução de mérito, em razão da

perda superveniente do objeto dos embargos à execução
, uma vez que
foi
deferida a suspensão da execução em razão do processamento da Recuperação Judicial
.

Com razão à apelante. Isso porque,
u
ma vez que já cientes do processamento da Recuperação Judicial, os executados, no lugar de ajuizarem a Ação de Embargos à Execução em desfavor da ora apelante,
para postular pelos efeitos do processamento da recuperação,

deveriam ter se restringido
à manifestação avulsa
(comunicação)
que apresentaram nos autos da Execução
(ID.
173762037
, autos no
1008710-49.2024.8.11.0040
) requerendo a suspensão do processo de execução, com fulcro
no art. 52,
III e
§3o, da Lei no 11.101/2005
,
in
verbis
:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o
juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão
de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1
o ,
2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei;

[...]

§ 3o No caso do inciso III do caput deste artigo,
caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes
.

[grifo nosso]

Nesse sentido, v
erifica-se que
a decisão de processamento da Recuperação Judicial expressamente
deferiu
esses efeitos suspensivos
, conforme cita-se:

[...]

Da suspensão das ações e execuções:

Com fulcro no inciso III, do artigo 52, da LRF,
determino a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
(art. 6o, §4o, da LRF), ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o do art. 6o, PERMANECENDO OS RESPECTIVOS AUTOS NO JUÍZO ONDE SE PROCESSAM.
Cabe
a
parte
recuperanda
comunicar a suspensão aos juízos competentes (art. 52, § 3o, da LRF).

Nos termos do disposto no art. 6o, inciso III, da Lei 11.101/2005, fica vedada, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

Ademais, registro que o disposto nos incisos I, II e III, do caput, do artigo 6o, da LRF, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o da mesma norma, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital, essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o, que será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do Código de Processo Civil, conforme disposição constante do artigo 6o, §7o-A – incluído pela Lei 14.112/2020. REGISTRO QUE NÃO HÁ VIS ATRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL, DE MODO QUE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS DEVEM SER DISTRIBUIDAS AO JUÍZO COMPETENTE E NÃO VINCULADAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL.

[...] (ID. 152204331, autos no 1004237-95.2024.8.11.0015) [grifo nosso]

Assim, u
ma vez que
os apelados optaram por, mesmo apresentando a comunicação e requerimento de suspensão da execução nos autos principais,
opor a Ação de Embargos à Execução requerendo a condenação da exequente aos ônus sucumbenciais
,
sob o fundamento de
suspensão da execução pelo processamento da Recuperação Judicial, considerando-se
que a suspensão foi obtida nos autos da execução
,
antes da sentença
, há a
perda superveniente
do
interesse processual quanto ao
pedido dos Embargos à Execução ora em exame, resultando em
extinção
do processo
sem resolução de mérito
, com fulcro no
s
arts
. 17 e
485, VI, do Código de Processo Civil
.

Ademais,
t
ambém não poderia o Juízo
a quo
ter declarado a inexigibilidade do crédito
até o encerramento do processo judicial, seja porque, conforme asseverado pela apelante,
a declaração de inexigibilidade é contraditória e pode resultar em insegurança jurídica quanto à própria existência da dívida
, seja porque,
durante
o processo de recuperação judicial
, e não só quando de seu encerramento, poderá ocorrer
condição resolutiva
a afastar os efeitos do “
stay

period
” ou, em caso de homologação do Plano de Recuperação Judicial, resultar em descumprimento de obrigação do Plano e consequente prosseguimento das ações suspensas, nos termos dos
arts
. 6o, II, e §4o, e
58,
61 e 62, da Lei 11.101/2005
. Veja-se:

Art. 6o A decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial
implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
(
Vigência)

[...]

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

[...]

[...]

§ 4o Na recuperação judicial,
as suspensões
e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo
perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável
por igual período
, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

[...]

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos
arts
. 45 ou 56-A desta Lei.

[...]

Art. 61.
Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei
, o juiz poderá
determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até,
no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial
, independentemente do eventual período de carência.

[...]

Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial,
qualquer credor poderá requerer a execução específica
ou a falência com base no art. 94 desta Lei
.

[grifo nosso]

Desse modo, também
com razão a apelante quanto
ao pedido de
reforma da sentença para se afastar o reconhecimento da inexigibilidade do crédito
.

Outrossim, assevera-se que, n
os casos de extinção do processo sem resolução de mérito,
a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas
processuais
deve ser fixada com base no
princípio da causalidade
(art. 85 do Código de Processo Civil)
,
ou seja,
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
.

Desse modo, no caso em exame,
com razão a apelante quanto à inversão da condenação em verbas sucumbenciais
, pois, conforme asseverado,
os apelados, ao invés de se limitarem a comunicar o processamento da recuperação judicial e requerer a suspensão da execução nos próprios autos, optaram por ajuizar Ação de Embargos à Execução com o intuito de obter a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, mesmo cientes de que o crédito já estava devidamente submetido ao juízo universal da recuperação e que a suspensão da execução decorria de efeito legal automático, conforme expressamente previsto no art. 6o, caput e §4o, da LRF.

Dessa forma, como
os apelados deram causa à propositura
dos Embargos à Execução
, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
invertendo-se os ônus sucumbenciais
conforme o princípio da causalidade
, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil
.

A corroborar o
s
entendimento
s acima
, cita-se ementas de julgado do
colendo Superior Tribunal de Justiça
e deste egrégio Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DA DEMANDA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA
. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
2 .
Caso em que a Corte Regional reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. Nesta instância especial,
houve extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a condenação do promovente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, por força do princípio da causalidade, reconhecido na instância de origem
. 4. O acolhimento das razões aqui trazidas para afastar o princípio da causalidade demanda a incursão na seara fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, de acordo com a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
na PET no REsp: 2015387 SP 2022/0223087-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. HONORÁRIOS RECURSAIS. TRABALHO ADICIONAL. IRRELEVÀNCIA.
1
É
firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a extinção da execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial -, enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e honorários advocatícios
. 2. Na hipótese, entender de forma diversa da adotada pelo Tribunal de origem com relação ao fato de que, na data da distribuição do feito, em 03/10/2013, ainda não havia sido deferida a recuperação judicial, que só ocorreu em 11/11/2013, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súm
7 do STJ.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1768320 RJ 2018/0245293-7, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO –PARADIGMA RESP No 1.333.349/SP (TEMA 885) –
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– EXTENSÃO AOS AVALISTAS – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os devedores solidários não se beneficiam da suspensão legalmente conferida à empresa em recuperação judicial, pois tal efeito não se estende aos avalistas, garantidores obrigacionais autônomos, inexistindo óbice que estes
sejam demandados isoladamente, devendo ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, pois em conformidade com a orientação do recurso paradigma REsp
n .
1.333.349/SP (Tema 885).

A parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao
principio
da
causalidade
.
Precedentes do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10039826020218110010, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença com o fim de
:

julgar extintos os Embargos à Execução sem resolução de mérito;

afastar a declaração de inexigibilidade do crédito
;

manter
a
suspensão
provisória
da execução, enquanto durar o efeito suspensivo determinado pelo Juízo da Recuperação Judicial
(autos no 1004237-95.2024.8.11.0015)
, nos termos
dos

arts
. 6o, II, e §4o,
52, III,
58, 61 e 62, da Lei 11.101/2005
;
e

inverter o ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025